Tribunal: TJDFT
Processo: 0747491-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747491-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. RECORRIDO: EU GIG OU, RJC - REPRESENTAÇÕES ELÉTRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO À EVOLUÇÃO DO DÉBITO. LEGITIMIDADE ATIVA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBLIDADE. DEMAIS TEMAS NÃO TRATADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação da executada aos cálculos de atualização, indeferiu pedido de prestação de contas sobre valores já levantados na execução e permitiu expedição de alvará de levantamento de valores penhorados. 1.1. Agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, em que a agravante reitera a presença dos requisitos para a concessão da medida pleiteada. 2. A parte agravante pugna pelo acolhimento das impugnações aos cálculos da exequente, sem, contudo, apresentar os cálculos e valores que entende devidos. A executada se limita a afirmar que há incidência de juros sobre juros na planilha apresentada, não havendo clareza quanto à evolução do débito, sendo que tal alegação, por si só, não tem o condão de ensejar a reforma da decisão impugnada. 3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a impugnação deve vir acompanhada do valor reputado correto pelo impugnante, sob pena de rejeição liminar. 3.1. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. A impugnação deve vir acompanhada do valor reputado correto pelo impugnante, na forma do artigo 525, § 5o, do CPC. A mera alegação de excesso de execução pelo executado enseja a rejeição liminar da impugnação. (...).” (07163107320208070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020). 4. No tocante à legitimidade ativa, essa preliminar já foi objeto de decisão em sede dos embargos à execução 0730113-86.2021.8.07.0001, decisão mantida no bojo do agravo de instrumento n. 0702088-95.2022.8.07.9000. Não cabe, desta forma, a rediscussão do tópico nesta sede. 5. Os demais temas tratados nos embargos à execução no 0730113-86.2021.8.07.0001 e que não foram decididos na primeira instancia não devem ser apreciados nesta via recursal, sob pena de supressão de instância. 6. Agravo de instrumento improvido. 6.1. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 3o, 10, 489 e 1.022, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 798, inciso I, alínea “b”, e 805, aduzindo que a exequente não apresentou a completa evolução do débito nas atualizações e, ainda, utilizou critério equivocado e gravoso à devedora, eis que as atualizações não partiam do valor originalmente devido, mas sobre valores supostamente atualizados anteriormente e acrescidos de juros em outras datas, critério que implica na capitalização, cobrança de juros sobre juros e excesso nos cálculos; c) artigos 103, 104 e 105, sob o argumento de que o advogado deve ter procuração conferida pela parte. Afirma a inexistência de poderes dos advogados constituídos para receberem em nome da empresa recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 3o, 10, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado no suposto malferimento aos artigos 103, 104, 105, 798, inciso I, alínea “b”, e 805, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal (impugnação aos cálculos e irregularidade na representação processual da parte exequente) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030